Tribunal: TJDFT
Processo: 0005410-47.2012.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005410-47.2012.8.07.0002 RECORRENTE: ROGÉRIO LÚCIO FERREIRA VIEIRA RECORRIDOS: ELCINEIDE SOARES DA SILVA e JOSÉ MARIA MORAES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. PROVA DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO RÉU. INDEFERIMENTO. 1. Comprovados os requisitos necessários para a caracterização do esbulho possessório, previstos no art. 561, do CPC, cabível a reintegração de posse em favor dos requerentes. 2. Ausente prova dos prejuízos alegados na petição inicial, decorrentes do esbulho possessório, inviabiliza-se o acolhimento do pedido de indenização por danos materiais. 3. Não restando demonstrado que o esbulho possessório tenha acarretado lesão a direitos da personalidade, rejeita-se o pedido de compensação por danos morais. 4. Não merece prosperar a impugnação à gratuidade de justiça, se a parte não trouxe aos autos elementos que mitiguem a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo autor e aceita pelo magistrado de origem. 5. Apelos não providos. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos II e III, e § 1o, e IV, 960, 1.013, e § 1o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 128 e 460, todos do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido teria julgado a demanda de forma extra petita, porquanto entende ser necessária a correlação entre o pedido/causa de pedir e o provimento judicial. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e c) artigos 1.200, 1.201 e parágrafo único, e 1.210, § 2o, todos do Código Civil, 18 da Lei 12.024/2009, 6o e §§ 2o e 3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 5o, inciso II, da Constituição Federal, bem como 141, 371, 372, 492, 493, 502, e 560, todos do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido teria julgado a demanda de forma extra petita, ao não ter valorado devidamente as provas trazidas aos autos. Assevera ter sido demonstrada a sua posse através da Cooperativa à qual se encontra filiado, devendo ser afastada a tese de que não há comprovação suficiente de que, na data do esbulho possessório narrado na petição inicial (26.08.2012), a COOAGRIR e seus associados detinham a posse da gleba em questão. Articula que todas as provas produzidas estão a apontar que a posse por ele exercida sobre o imóvel litigioso seria anterior à da ação promovida pela COOAGRIR contra o INCRA, ou seja, anterior ao ano de 2003. Afirma que em 2006 teria dado início à disputa com a associação da qual pertence, uma vez que somente a partir daquele ano, teria ocorrido a invasão da área por parte dos falsos “sem-terra”. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Supr Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência aos artigos 5o, incisos II, XXII, XXIII, XXXV, XXXVI, LIV, e LV, e 93, inciso IX, defendendo que teria havido negativa de prestação jurisdicional, porquanto o acórdão hostilizado teria infringido o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, os princípios da legalidade, da igualdade, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, além de contrariar o direito à moradia e à função social da propriedade. Requer a inversão dos ônus sucumbenciais II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, incisos II e III, e § 1o, e IV, 960, 1.013, § 1o, e 1.022, todos do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 126 e 460, ambos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, porquanto restou assentado no acórdão recorrido que “Todavia, apesar da ligeira divergência apontada, a reintegração dos autores na posse da chácara 94 não caracteriza julgamento extra petita, tampouco permite a improcedência do pedido sob o fundamento de que os requerentes não comprovaram a posse da chácara 93. Isso porque, a respeito da divergência apontada pelo réu, o litígio versa sobre área de terra determinada, tendo sido inclusive cumprida ordem liminar de reintegração de posse na chamada chácara 94. No boletim de ocorrência policial consta da narrativa feita à autoridade policial que a área esbulhada foi a chácara 94. Todas as testemunhas foram uníssonas em afirmar que a área objeto do litígio é a chácara 94. Acrescente-se que o fato de a autora Elcineide Soares da Silva possuir cadastro no INCRA referente à chácara 93 não impede que se reconheça a posse da chácara 94, pois o Incra permitiu que os sem-terra, representados pela associação dos moradores do Girassol, ocupassem a área, sem que se realizasse um parcelamento formal dos terrenos. É perfeitamente possível que, na divisão da área feita entre os ocupantes, tenha ocorrido distribuição diversa entre as frações constantes do cadastro da autarquia federal. Ressalte-se que a posse é fato e, em razão de sua função social, não se pode sonegar proteção judicial a quem consegue individualizar de forma suficiente a fração de terra em relação a qual comprova exercer posse. Assim, esse argumento do réu também não merece ser acolhido” (ID 15375072). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido,confira-se o AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). O mesmo veto sumular impede a admissão do especial quanto à indigitada ofensa aos artigos artigos 1.200, 1.201 e parágrafo único, e 1.210, § 2o, todos do Código Civil, 18 da Lei 12.024/2009, bem como 141, 371, 372, 492, 493, 502, e 560, todos do CPC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria imprescindível o reexame de elementos fático-probatórios intangíveis como já se disse, na presente sede. Igualmente o apelo não deve subir quanto à suposta infringência ao artigo 6o, e §§ 2o e 3o, da LINDB, e 5o, inciso II, da CF. A uma, porque é inviável o conhecimento do Recurso Especial por violação do art. 6o da LINDB, uma vez que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988)” (AgInt no REsp 1824890/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 10/9/2020). E, a duas, porquanto “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O recurso extremo não merece prosseguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 5o, incisos II, XXII, XXIII, XXXV, XXXVI, da CF, uma vez que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos incisos do mencionado dispositivo constitucional, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confira-se o ARE 1196458 AgR, Relator Ministro CELSO DE MELLO, DJe 10/6/2020). Demais disso, a questão de fundo, discutida no acórdão guerreado, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019 e RE 1239214 AgR, Relatora: ROSA WEBER, DJe 20/3/2020). Por fim, quanto ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027